Tribunal: CARF
Processo: 10280.722503/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722503/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VIEIRA ARAUJO ENGENHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla
defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz de macular
o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
A intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto nos casos em que
não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não
sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA
ÁREA
COM
REFLORESTAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722503/2013-17
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.653, de 04 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10280.722502/2013-72, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR. A exigência é referente a crédito tributário
decorrente dos seguintes fatos geradores: Área de Produtos Vegetais informada não comprovada,
Área com Reflorestamento informada não comprovada, Valor da Terra Nua declarado não
comprovado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área com Reflorestamento informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente ocupada com reflorestamento declarada. O Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua
declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra
nua por há (VTN/há) foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
Intimação n° 02101/000007/2013, destinada ao sujeito passivo, foi devolvida. Foi
emitido o Edital n° 03/2013, afixado em Belém/PA e em Juiz de Fora/MG, sem que o
contribuinte comparecesse, restando a fiscalização a emissão de notificação de lançamento.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- afirma que, conforme cartão CNPJ, retirado do sítio da RFB, o endereço da empresa é
o mesmo desde 03/11/2005, qual seja: Rua Dr. Pedro Mendes, no 52, Bairro Bom
Pastor, Juiz de Fora-MG, CEP 36.021-050, endereço este que foi utilizado pela RFB
para encaminhamento da notificação de lançamento;
- conclui que, tendo a RFB enviado o Termo de Intimação para endereço diverso
daquele constante de sua própria base de cálculo, a intimação realizada por meio de
edital foi indevida, caracterizando flagrante nulidade, razão pela qual não teve a
oportunidade de respondê-la, levando ao cerceamento de defesa;
- transcreve, parcialmente, jurisprudência do CARF e de Tribunais para referendar seus
argumentos;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

- insurge-se contra a aplicação da multa de ofício de 75%, por entender que se trata de
procedimento indevido, exorbitante, desproporcional e de nítido caráter confiscatório;
- a notificação de lançamento modificou a área utilizável por atividades rurais,
reduzindo-a, indevidamente, sem a correta intimação ao impugnante, as áreas de
produtos vegetais e de reflorestamento declarados, além de, sem justificativa plausível,
modificar o VTN declarado;
- ressalta que até o início de 2013, o imóvel em questão encontrava-se com sua
matrícula cancelada, tendo sido reativada, mas ficando mantido o bloqueio;
- informa que o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), em 2013, reconheceu a
legitimidade da cadeia de domínio da empresa impugnante;
- ressalta que o instrumento hodiernamente existente para integrar as informações
ambientais referentes às situações das áreas de produtos vegetais e de reflorestamento é
o Cadastro Ambiental Rural – CAR, criado pela Lei no 12.651/2012, no âmbito do
Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente – SINIMA.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A recorrente alega ofensa ao seu direito de defesa e do contraditório pelo fato de não ter
tomado conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu por meio de
Edital, e não ter podido apresentar os documentos nele relacionados, acarretando o
lançamento suplementar, por isso requer anulação do Processo Administrativo Fiscal e
da Notificação de Lançamento.
Sem razão a recorrente!
Quanto ao domicílio tributário da contribuinte, o art. 127 do CTN é claro ao definir as
suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do domicílio tributário,
pela contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as regras
definidas em seus incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

[...]
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos
deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que
deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se
então a regra do parágrafo anterior.
(grifo nosso)
Ainda, quanto ao domicilio tributário da contribuinte, para fins de legislação aplicável
ao ITR, cumpre destacar os artigos 4° e 6° da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
Art.4o [...]
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte
poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente
daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
(grifo nosso)
Já o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo
que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento, em seus
arts. 7o e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o disposto no
art. 23 do Decreto no 70.235/1972, assim estatui:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou
responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de
qualquer outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o, parágrafo único).
[...]
§2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o
sujeito passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço,
localizado ou não em seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de
Imóveis Rurais-CAFIR e valerá, até ulterior alteração, somente para fins de
intimação (Lei no 9.393, de 1996, art. 6o, §3o).
Art.53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido
de esclarecimentos ou da lavratura do Notificação de Lançamento (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de
1997):
[...]
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no §2o
do art. 7o, ou no domicílio tributário do sujeito passivo;
[...] (grifo nosso)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do contribuinte, no
caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer
outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o definido na Lei no
9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do caput do
art. 127 do CTN.
Cabe esclarecer, que a contribuinte pode informar outro endereço a RFB, localizado ou
não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme legislação
transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente Processo, já que a intimação
de fls. 03/05 foi realizada no endereço constante no DIAC, às fls. 08, ou seja, no
endereço indicado pela contribuinte, localizado na Rua Coronel Barros, no 10, Sala 101
– Bairro São Mateus, Juiz de Fora-MG.
Constatada que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal), realizada no domicílio
informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi realizada por Edital.
Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícuo um dos meios
previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 ela poderá ser feita por Edital.
Considerando, no caso, que o Termo de Intimação Fiscal foi devolvido pelos Correios
ao remetente, correta a expedição do Edital.
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que deva
ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade que o § 1o
do seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos meios previstos
no caput deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha sido utilizado e
restado improficuo para que possa ocorrer a intimação por Edital.
Reitere-se que constou na intimação inicial expedida o endereço postal fornecido pela
contribuinte em sua DITR, conforme consta da DITR/DIAC. Por isso, a
correspondência foi enviada para esse local, pois, a lei considera como domicílio eleito
pelo sujeito passivo, o constante na sua declaração anual do ITR.
Saliente-se que a omissão da contribuinte em atualizar o seu domicílio eleito para fins
de ITR, uma vez que ele próprio afirmou que esse endereço havia mudado há mais de
oito anos, não pode embasar qualquer nulidade no procedimento fiscal, posto que o
Direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, que
foi incorporado em disposição do Código de Processo Civil segundo a qual não deve ser
declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme previsão
de seu artigo 243, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Como bem observado pela decisão de piso, registre-se que o endereço eleito pela
contribuinte na DITR objeto da autuação (Rua Coronel Barros, no 10, Sala 101 – Bairro
São Mateus, Juiz de Fora-MG), consta do CAFIR até a DITR/2012, sofrendo alteração
somente a partir da DITR/2013, quando da entrega dessa Declaração, em 16/09/2013,
data posterior à ciência da Notificação de Lançamento, ocorrida em 26/08/2013.

Desta forma, não prospera a nulidade arguida, passando à análise de mérito.
MÉRITO
DAS
ÁREAS
UTILIZADAS
COM
PRODUTOS
VEGETAIS
E
COM
REFLORESTAMENTO
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral das áreas
declaradas utilizadas com produtos vegetais e com reflorestamento, deu-se por falta de
apresentação de elementos para comprovação dessas áreas declaradas na DITR,
conforme consta da “Descrição dos Fatos”.
Pois bem!

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

Seja no procedimento fiscal ou no contencioso administrativo (impugnação e recurso), a
contribuinte não trouxe qualquer documento de prova que pudesse confirmar a
existência das áreas glosadas ocupadas com produtos vegetais e com reflorestamento.
Caberia a autuada apresentar laudo técnico elaborado por profissional habilitado
acompanhado de ART, além de documentos referentes à área plantada no período, tais
como: notas ficais do produtor, notas ficais de insumos, certificado de depósito,
contratos ou cédulas de crédito rural, entre outros diversos documentos que comprovem
referida área.
Da mesma forma, quanto à área de reflorestamento, era de se esperar que o interessado
apresentasse algum documento hábil que comprovasse o desenvolvimento das
atividades no ano em questão, dos quais são exemplos o “Laudo de Acompanhamento
de Projeto” fornecido por Instituição Oficial – solicitado por meio da intimação inicial,
“Termo/Laudo de Vistoria” ou Certidão emitidos pelo IBAMA ou órgão ambiental
conveniado, ou, ainda, Autorização para Desmatamento, identificando o projeto e a área
para desmatamento, entre outros.
Em relação a alegação de que a matrícula do imóvel estaria cancelada até o início de
2013, também não foi juntada nenhuma documentação referente a tal informação.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação hábil conforme descrito, deve ser
mantida a glosa das áreas declaradas com produtos vegetais e com reflorestamento
ficando mantido o grau de utilização de 0%, visto que não houve comprovação
documental da existência dessas áreas como sendo efetivamente utilizadas no imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte regularmente
intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de
1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização

deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se entendendo
que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se
demonstram adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo
contribuinte em laudo técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs das
DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os
preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
O VTN, segundo as telas anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios de
terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a
média dos VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no
9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:

I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12,
§ 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-
007.331, de 25/10/2018)

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

No caso concreto, apesar de não constar nos autos a Tela Sipt, é dispensável a diligência
pois a decisão de piso afirma tratar-se de valor médio das DITR, senão vejamos:
valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITR processadas,
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade
fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não
comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do
sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo
legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe
apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na
legislação, conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são
expressos os valores originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão
administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual
foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a alegação
de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o VTN declarado pela
contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722503/2013-17

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital